Tribunal: TJSP
Processo: 1004985-20.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Pretendida responsabilização do laboratório por danos morais, em virtude de possível erro no resultado de exame toxicológico. Defeituosa prestação de serviço não comprovada. Dano moral não caracterizado. Pretendida imposição de litigância de má-fé afastada. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Pretendida responsabilização do laboratório por danos morais, em virtude de possível erro no resultado de exame toxicológico. Defeituosa prestação de serviço não comprovada. Dano moral não caracterizado. Pretendida imposição de litigância de má-fé afastada. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida ao Autor. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1004985-20.2019.8.26.0037, da Comarca Araraquara, em que é apelante
EDMILSON DE FREITAS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
GECONTROL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. e CENTRO AVANÇADO DE
ESTUDOS E PESQUISAS LTDA. - CAEP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004985-20.2019.8.26.0037
Voto no 24.876
Apelação Cível No 1004985-20.2019.8.26.0037 Comarca: Araraquara
Apelante: Edmilson de Freitas Rodrigues
Apelados: Gecontrol Medicina Ocupacional Ltda. e Centro Avançado de Estudos e
Pesquisas Ltda. - CAEP
Juiz sentenciante: Mário Camargo Magano
Voto no 24.876
Ação de indenização por danos morais. Pretendida
responsabilização do laboratório por danos morais, em
virtude de possível erro no resultado de exame toxicológico.
Defeituosa prestação de serviço não comprovada. Dano moral
não caracterizado. Pretendida imposição de litigância de má-
fé afastada. Sentença de improcedência mantida. Honorários
sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art.
85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual
concedida ao Autor. Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 248/252, cujo relatório adoto, com condenação
do Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em proporções iguais aos patronos
das Rés, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004985-20.2019.8.26.0037
Voto no 24.876
Apela o Autor (págs. 254/262) para alegar, em síntese, que
no exame realizado pelas Rés, cujo material biológico foi coletado em 19.12.2018,
constatou-se resultado positivo para cocaína de 0,50 ng/mg e positivo para a substância
Benzoilecgonina de 0,050 ng/mg (págs. 25/28), com validade do exame em 19.03.2019.
Esclarece que na contraprova, realizada em 16.01.2019 (págs. 20/30), constatou-se
resultado positivo para cocaína, sem quaisquer observações, enquanto o exame realizado
em 21.01.2019, junto ao laboratório Psychemedics (pág. 31), foram obtidos resultados
negativos para o uso de cocaína, o que demonstra falha no primeiro exame. Afirma que
os resultados trazidos pelas Apeladas demonstram que supostamente estaria com não
poucos, mas com altos, índices de concentração de benzoilecgonina e cocaína no seu
organismo, de sorte que o lapso de apenas 29 dias entre a análise do primeiro exame
(19/12) e a analise da contraprova (16.01.2019) e de cinco dias entre a análise da
contraprova (16.01.2019) e a coleta do terceiro exame (21.01.2019) não seria bastante e
suficiente para que não se constatassem alguns resquícios para além do valor de corte.
Enuncia que, a par disso, a janela de detecção deve identificar ordinariamente, no
mínimo, a utilização de substância psicoativa nos 90 dias que antecederam a coleta do
material. Afirma ser forçoso reconhecer a inexatidão do resultado do exame realizado
pelas Apeladas, porquanto estabeleceu resultado positivo para o uso de drogas, o que foi
afastado, por meio da realização de outro exame. Enuncia estar configurada a falha na
prestação dos serviços, suficiente a guarnecer nexo de causalidade pelos danos
experimentados, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido de indenização por danos
morais, uma vez que foi submetido a intensos transtornos subjetivos (amargura, revolta,
angústia etc.), sem que se olvide para a mácula de sua imagem perante terceiros.
Ressalta que os laboratórios respondem pela exatidão dos resultados dos exames que
realiza. Reitera que não se pode aceitar um diagnóstico tão diverso, a partir de tão curto
espaço de tempo. Argumenta quanto a responsabilidade objetiva dos laboratórios,
observada a relação de consumo existente entre as partes. Repisa fazer jus à indenização
por danos morais, ante a emissão de um laudo errôneo que lhe acarretou prejuízo moral.
Pugna pela condenação das Rés. Formula prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004985-20.2019.8.26.0037
Voto no 24.876
Recurso recebido e processado (pág. 263). Isento de
preparo, por ser o Autor beneficiário da Justiça gratuita (pág. 57). Contrarrazões
ofertadas pela corré Gecontrol (págs. 265/270), com preliminar de ofensa ao princípio
da dialeticidade e pretendida condenação do Autor às penas por litigância de má-fé.
Contrarrazões ofertadas pela corré CAEPTOX (págs. 271/286).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 248/252 não comporta reparos.
De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do
recurso, porque ausente ofensa ao princípio da dialeticidade, como arguido em
contrarrazões. Os argumentos deduzidos pelo Autor demonstram sua insurgência, de
forma suficiente a devolver a este Tribunal a análise da questão.
Trata-se de ação de indenização por dano moral, sob o
argumento de que, ao realizar exame de toxicológico para renovar sua CNH, foi
constatada a presença de cocaína na amostra, além da substância benzoilecgonina.
Enuncia que realizou novo exame, em outro laboratório, 33 dias depois do primeiro,
ocasião em que foi constatada a ausência de substância entorpecente. Assevera ter
sofrido danos morais, pois exerce a função de motorista e necessita de sua CNH para
trabalhar.
Embora objetiva a responsabilidade do laboratório (CDC,
art. 14, caput), sua condenação pode ser afastada mediante prova de que “o defeito
inexiste” (CDC, art. 14, § 3o, I), ou seja, de que o serviço foi prestado adequadamente.
O Autor, em sua exordial, informa que realizou o primeiro
exame toxicológico em 19.12.2018 e contraprova em 16.01.2019, ambos com resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004985-20.2019.8.26.0037
Voto no 24.876
positivo para cocaína e benzoilecgonina. Em 21.01.2019, se dirigiu ao laboratório de
análises clínicas de Araraquara, Psychemedics, ocasião em que realizou novo exame,
com resultado negativo para o uso de cocaína, o que demonstraria falha no primeiro
exame. Contudo, pelo que se infere do processo, e segundo afirmação do próprio Autor,
o intervalo entre o primeiro e o último exame é de 33 dias, o que por si só já justificaria
a possibilidade de existência de resultados diferentes, uma vez que, como bem referiu o
n. Magistrado “a quo”, o organismo do Autor já poderia ter eliminado tais substâncias:
“O fato de o novo exame, realizado com intervalo de mais de trinta dias, a contar da
primeira coleta, não acusar a presença de cocaína, por si só, não indica falha no
procedimento das Rés. Possivelmente, quando da segunda coleta, realizada com
intervalo superior a trinta dias, a contar da primeira, o organismo do Autor já havia
eliminado a cocaína detectada, de maneira que o resultado do segundo exame não
serve de prova da incorreção do primeiro” (pág. 250).
Ademais, o Autor não se desincumbiu de seu ônus
probatório, no sentido de demonstrar a incorreção ou falha dos procedimentos adotados
pelas Rés, conforme lhe incumbia, observado o art. 373, I, do CPC: “O ônus da prova
competia ao Autor. E desse ônus, no caso concreto, ele não se desincumbiu, pois não
comprovou efetivamente ter havido falha na coleta e na metodologia dos exames (prova
e contraprova), que observaram os protocolos legais” (pág. 250).
Dessa forma, não há como afirmar ter ocorrido falha nos
exames realizados pelas Rés, a inviabilizar o acolhimento da pretensão deduzida na
petição inicial, relativa aos aludidos danos morais supostamente sofridos pelo Autor.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004985-20.2019.8.26.0037
Voto no 24.876
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Por fim, não obstante a corré Gecontrol sustentar a
possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, razão não lhe assiste,
porquanto não há comprovação de má-fé processual que possa ensejar a condenação
pleiteada. Não se vislumbra na conduta processual do Apelante o enquadramento em
quaisquer das hipóteses enunciadas no art. 80 do CPC.
Para a condenação nos termos do artigo 80 do CPC, há de
se levar em conta o preenchimento de certos requisitos, conforme pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância de
má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta
da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC;
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5.o, LV); e que da sua
conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2.Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão recorrido a condenação por
litigância de má-fé” (1.a Turma REsp 250.781/SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU 19.6.00.).
Quanto a eventual prequestionamento, firmou-se o
entendimento que é suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão
federal que se alega. Desse modo, para evitar a formulação de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ
6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp
no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004985-20.2019.8.26.0037
Voto no 24.876
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa
(R$ 30.000,00), para ambas as Rés, observada a gratuidade processual concedida ao
Autor (art. 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator